Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003508-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), SILDA KOCHEMBORGER - CPF: 483.395.719-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO FISCAL

–

PENHORA VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o devedor comprovado que a conta bancária, na qual foi efetivado o bloqueio eletrônico, é utilizada exclusivamente para a percepção de rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e que o valor penhorado possui natureza salarial e/ou aposentadoria, acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é correto o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema
Sis
baJud
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
SILDA KOCHEMBORGER
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
,
que, nos autos da Execução Fiscal no 0000107-23.2011.8.11.0084 promovida pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o bloqueio do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido, totalizando o montante de R$ 749,46 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

A parte agravante sustenta que houve a penhora em sua conta bancária no valor de R$ 2.509,07, referente aos seus proventos de aposentadoria.

Assevera que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Argumenta que não se pode relativizar a impenhorabilidade da aposentadoria, considerando que o valor bloqueado é essencial para a subsistência da agravante e de sua família.

Além disso, alega a ausência de interesse processual por parte da agravada/executada, que não se manifestou oportunamente nos autos de origem, culminando na prolação de sentença de extinção.

Com base nestes fundamentos, pugna pela:
“1) concessão da tutela de urgência initio litis e inaudita altera parte, no sentido de modificar a decisão interlocutória proferida pela Magistrada a quo, que acolheu a manifestação pugnada pelo Agravado, para manter o bloqueio em 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravada, mesmo sendo eles impenhoráveis; 1.1) ou a suspensão da tramitação do processo executivo até o julgamento da presente irresignação.”.

No mérito, pleiteia o provimento ao recurso para determinar a extinção do processo com resolução do mérito.
Além disso, pugna em sede de recurso pela concessão da justiça gratuita.

Juntou documentos.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 208827159).

As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, defendendo o desprovimento do agravo de instrumento (Id.
216568686
).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
SILDA KOCHEMBORGER
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0000107-23.2011.8.11.0084 promovida pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o bloqueio do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido, totalizando o montante de R$ 749,46 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

De
De acordo com o processo de origem no 0000107-23.2011.8.11.0084, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 05.04.2011, uma Ação de Execução Fiscal contra SILDA KOCHEMBORGER, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão da Dívida Ativa n. 201127, datada de 18.01.2011, proveniente do Acórdão do Tribunal de Contas no 3148/2009, no valor de R$ 4.328,12 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e doze centavos), à época.

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu a penhora online de valores na conta corrente e nas aplicações da parte executada, via
SisbaJud
, o que foi deferido pelo juízo a quo (Id. 126879684 – autos originais).

Após a constrição dos valores, a agravante alegou a impenhorabilidade dos valores penhorados, por se
tratarem
de proventos de aposentadoria, e pediu o desbloqueio (Id. 127723469).

O Juízo de origem, ao analisar o pleito, manteve a retenção correspondente a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, equivalente a R$ 749,46 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), do valor constrito de R$ 2.509,04 (dois mil, quinhentos e nove reais e quatro centavos).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

No presente caso, em relação à questão da impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na decisão recorrida que justifique o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a agravante não demonstrou que a retenção de 30% (trinta por cento) compromete a subsistência dela e de sua família, tendo apresentado apenas seu holerite e extrato bancário.

É importante ressaltar que o art. 832 do CPC estabelece que não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis pela Lei, e o inciso IV do art. 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
(...)”

Entretanto, conforme estabelece o art. 854, § 3o do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
”

Da análise dos autos, observa-se que, apesar dos fundamentos apresentados pela agravante, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem a proventos de aposentadoria, visto que há diversas movimentações de transferência de valores (Id. 202580657).

Dessa forma, concluo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os demais valores depositados ou creditados por transferência possuíam algum gravame de impenhorabilidade, sendo possível, então, a penhora.

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência deste sodalício tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC.
MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem ao dar provimento ao agravo de instrumento deixou claro que ambos os recorrentes possuem vínculos empregatícios ativos. 2. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"

(
EREsp
n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023,
DJe
de 24/05/2023.). 3. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 4. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula n. 7/
STJ.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1971683 RJ 2021/0259315-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023 - negritei)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 2. No caso, tendo a Corte de origem, com fundamentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022 - negritei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o, I, DO CPC - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.” (TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023).

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza de proventos de aposentadoria e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se correta a decisão de indeferir o pedido de desbloqueio da importância
constritada
e a confirmação da penhora realizada via sistema
SisbaJud
.

Além disso, não há que se falar em ausência de interesse processual por parte da agravada/executada, que não se manifestou oportunamente nos autos de origem, culminando até mesmo na prolação de sentença de extinção. Entretanto, em sede de recurso, a sentença foi anulada, sendo determinado o prosseguimento do feito, o que vem ocorrendo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024